Tribunal: TJMT
Processo: 1017066-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017066-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON RODRIGUES FLORIANO - CPF: 794.504.401-82 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
INDENIZAÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista, mediante repetição do indébito a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
(N.U. 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 11/03/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S. A., visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais no. 1017066-35.2021.8.11.004, ajuizada por GILSON RODRIGUES FLORIANO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “
declarar ilegal os descontos efetuados em sua folha de pagamento no período de 07/2008 a 05/2015, devendo ser restituído os valores descontos de forma simples corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada abatimento efetuado; - declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; - determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado a seguinte taxa de juros quanto a operação: 1) empréstimo feito no mês 06/2015 foi efetuada transferência no valor de R$ 1.143,90, a aplicação da taxa média de mercado de 1,93% ao mês; 2) empréstimo feito no mês 03/2016 foi efetuada transferência no valor de R$ 1.091,55, a aplicação da taxa média de mercado de 2,06% ao mês; 3) empréstimo feito no mês 01/2018 foi efetuada transferência no valor de R$ 515,00, a aplicação da taxa média de mercado de 1,83% ao mês; 4) empréstimo feito no mês 02/2018 foi efetuada transferência no valor de R$ 518,00, a aplicação da taxa média de mercado de 1,84% ao mês; - condenar o Réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; - condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ) e [..] condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa”.

Em suas razões, de Id. 164463791, o apelante sustenta que a parte apelada realizou a contratação de Cartão de Crédito Consignado e teve ciência do produto oferecido, tanto que realizou diversos saques e desbloqueio de cartão.

Diante disso, argumenta que não existe subsistência no pedido autoral que autorize à indenização pleiteada, por faltar um dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, que é o ato ilícito do apelante, o qual não é presumido e demanda certa comprovação.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e pela improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 164463796, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes e da regularidade do débito constantes nas faturas anexas, bem como se a cobrança indevida gera dano moral indenizável.

Infere-se dos autos que
Gilson Rodrigues Floriano
ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor do
Banco Pan S. A.
, alegando, em síntese,
“que em 2006 adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos, com desconto em folha de pagamento, e com o passar dos anos percebeu que os descontos mensais não se encerravam e os valores estavam aumentando”,
que
“entrou em contato com o Réu para saber os motivos pelos quais as parcelas não se encerravam, porém, o Banco não prestou qualquer informação ou apresentou qualquer documento que pudesse justificar os descontos, o que ensejou na notificação extrajudicial via Superintendência de Defesa do Consumidor do Procon/MT, ocasião em que foi informada de que havia recebido quatro transferências bancárias “saques” no montante de R$1.143,90 em 30/06/2015, R$1.091,55 em 01/03/2016, R$515,00 em 30/01/2018 e R$518,00 em 27/02/2018, sem contudo justificar os descontos realizados desde 2008”.

Argumenta que jamais solicitou de cartão de crédito, agindo o réu de forma abusiva ao firmar pacto mais oneroso e em descumprimento ao dever de esclarecimento à consumidora quanto aos termos do ajuste, afirma a nulidade da modalidade contratual e o vício de consentimento.

Nota-se que o autor é servidor público e tem ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora/apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o autor alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por se encontrar o requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo se equiparam a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”.

Assim, se tratando a hipótese de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a própria parte autora reconhece a contratação dos empréstimos.

Diante disso, se deve converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para pensionista, por força do disposto no artigo 51, §2o do CDC, mediante adequação da taxa de juros à média aplicável à época, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma indicada na sentença, o que se fará em liquidação, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pela parte autora (descontadas de sua folha de pagamento), sob a rubrica “cartão de crédito” ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado, razão pela qual não há falar em imediata suspensão das parcelas debitadas.

Por outro lado,
não há dano moral indenizável no caso concreto
, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado na exordial, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

Logo, este fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, se tratando, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 11/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL – DIVERGÊNCIA CONTRATUAL – INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção do consumidor era de adquirir o empréstimo consignado, e não o cartão. Tratando-se de divergência contratual, não há falar-se em dano moral”
(TJMS, Apelação Cível n. 0800387- 36.2019.8.12.0024, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j: 22/10/2019).

Por fim, em razão dos contornos deste julgado, havendo agora sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídas entre as partes na proporção da sucumbência de cada uma delas.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, “CAPUT”, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca, deve ser observada a regra contida no “caput”, do art. 86, do CPC, que dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.
(TJ-MT 10048104820198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a incidência de dano moral. Condeno as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor da parte autora por força das benesses da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023